Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE.
1. Tratando-se de obrigação de fazer, referente à emissão de certidão, certificado ou declaração de conclusão de curso, não é possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato.
2. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.